Tribunal: CARF
Processo: 10850.720418/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720418/2013-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
3001-002.489 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Embargante
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos e o saneamento do vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para corrigir o erro material da
decisão embargada.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Ao julgar o recurso voluntário (fls. 2151/2168) interposto contra a decisão de piso
(fls. 2129/2141), esta turma (sob outra composição) proferiu a seguinte decisão (vide acórdão no
3001-001.937 às fls. 2402/2407):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos calculados sobre
partes e peças empregadas em máquinas e equipamentos agrícolas, listadas pela
fiscalização na planilha “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A AQUISIÇÃO
DE BENS, SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO PROCESSO AGRÍCOLA”, em cuja
coluna “FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO” havia as seguintes referências:
“manutenção de benfeitorias”, “empacotamento”, “extração”, “projeto duplicação cruz
alta”, “impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria
amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720418/2013-11
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.489 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720418/2013-11

açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos – 007 – 0506
UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012
– 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan –
gerador” e “port e recepção de cana”.
Cientificado deste aresto, o contribuinte opôs embargos de declaração (fls.
2418/2422) no qual alega que o acórdão incorreu em “contradição”, na medida em que o
colegiado acolheu integralmente os argumentos contidos em recurso, revertendo por completo as
glosas mantidas na decisão de piso, porém, ao enunciar a sua decisão deu provimento parcial ao
recurso.
Ao proceder ao exame de admissibilidade (despacho às fls. 2426/2428), o então
Presidente deste colegiado concluiu que o relator do acordão embargado “entendeu assistir razão
à Embargante, de modo que, nesse contexto, o provimento deveria ter sido total, não parcial”.
Na medida em que o relator do acórdão embargado não compunham mais o
colegiado, os embargos foram sorteados e distribuídos à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da admissibilidade dos embargos
Os embargos de declaração em questão foram interpostos dentro do prazo previsto
em norma e atendem aos demais critérios de admissibilidade, portanto, deles tomo conhecimento
e passo a sua análise.

2. Do mérito
A embargante alega que o aresto vergastado incorreu em “contradição”, já que no
voto condutor consta que os argumentos recursais foram integralmente acolhidos e as glosas
remanescentes da decisão de primeira instância revertidas, porém, no dispositivo restou
consignado que o colegiado deu provimento parcial ao recurso voluntário.
Embora, no meu entender, não tenha havido uma contradição mas sim um erro
material na redação do dispositivo, a embargante demonstra ter razão quanto à necessidade de
correção da decisão vergastada. Vejamos:
Ao julgar a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo decidiu o
seguinte:
De acordo com a planilha de “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A
AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO PROCESSO
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.489 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720418/2013-11

AGRÍCOLA”, foi glosado o montante de R$ 103.078,76 (96,54% de R$ 106.773,11)
de créditos com gastos com oxigênio, correia, eletrodo, amortecedor, óleo, filtro, anel
retentor, mancal, recuperação e recondicionamento de peças e partes, cilindro, rodas,
cabeçote, bomba de água, chassi quinta roda, haste, pistão, embreagem, rolamento,
dentre outros, além de óleo diesel e mistura S2000 biodiesel P1000.
Resta evidente que, tanto o combustível (óleo diesel, mistura de óleo diesel S2000 e
biodiesel P1000) utilizados por caminhões, tratores e máquinas em uso na atividade
agrícola de preparação, plantio, manutenção, colheita e transporte de cana-de-açúcar,
que se destina como matéria-prima para a fabricação de produtos destinados à venda
pela interessada, que constitui uma das etapas de seu sistema produtivo, bem como os
serviços, partes e peças com uso em equipamentos e implementos agrícolas, caminhões,
tratores, máquinas pesadas, processo de irrigação, utilizados também na atividade
agrícola, são considerados insumos do processo produtivo da contribuinte, entendendo
serem essenciais e relevantes a atividade produtiva desenvolvida, devendo, portanto,
serem revertidas as glosas efetuadas e restabelecidos os créditos no montante de R$
99.489,19.
Excluem-se dessa reversão, todavia, os valores de créditos que importam em R$
3.587,34 (225.206,60 x 1,65% x 96,54%), por não estarem os gastos vinculados à etapa
do processo de produção de bens destinados à venda, cuja “FINALIDADE PRODUTO
E APLICAÇÃO” tem-se: “manutenção de benfeitorias”, “empacotamento”,
“extração”, “projeto duplicação cruz alta”, “impermeabilização caixa de vinhaça”,
“tratamento de caldo açúcar”, “refinaria amorfo”, “refinaria granulado”,
“refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica de açúcar”, “armazenagem”,
“geração de vapor”, “proj outros investimentos – 007 – 0506 UCAO”, “proj outros
investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”,
“destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan – gerador” e “port
e recepção de cana”.
Por outro lado, devem ser restabelecidos os créditos glosados sobre partes, peças e
serviços, como: oxigênio, eletrodo, mangueira, porca, parafuso, arruela, recuperação e
reforma de peças e partes, confecção de perfil em chapa, dentre outros, utilizados em
implementos rodoviários na atividade agrícola, no valor de R$ 472,66, conforme
planilha de “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE BENS,
SERVIÇOS E IMOBILIZADO DE OUTROS PROCESSOS”.
[...]
Conclusão
Isso posto, voto no sentido de acatar em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada, reconhecendo o direito creditório complementar de R$ 125.041,61, em
valor original, em virtude da reversão de glosa de créditos efetuada em procedimento
fiscal, conforme demonstrados abaixo, e homologar, por conseguinte, as compensações
declaradas vinculadas até o limite do crédito reconhecido.

[grifo nosso]
Em recurso, o contribuinte contesta as glosas mantidas pelo colegiado a quo, da
seguinte maneira:
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.489 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720418/2013-11

24. Ocorre que, não obstante a adoção do racional de que os gastos incorridos nas
atividades anteriores ao processo produtivo da Recorrente autorizam o creditamento, o
r. acórdão recorrido equivocou-se ao manter a glosa em relação a certos
dispêndios, especificamente sobre alguns gastos com bens e serviços vinculados às
etapas do processo produtivo ou utilizados na manutenção de bens do ativo, cuja
"FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO" corresponde a “manutenção de
benfeitorias”, “empacotamento”, “extração”, “projeto duplicação cruz alta”,
“impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria
amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica
de açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos – 007
– 0506 UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras
obrig – 012 – 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração
ampl tan – gerador” e “port e recepção de cana".
25. Isto porque, as referidas despesas são realmente integrantes, indispensáveis e
absolutamente essenciais para o desenvolvimento da atividade da Recorrente, razão pela
qual jamais poderiam ter sido excluídas do conceito de insumo para fins de
creditamento de PIS e COFINS. Ademais, a vedação de creditamento em relação a tais
insumos vai encontro aos critérios recentemente estabelecidos pela própria RF113 por
meio da publicação da IN/RF113 no 1.911/19.
[...]
32. A esse respeito, ressalte-se que o anexo laudo técnico (Doc. 02) elaborado por
especialistas trata de diversos dispêndios destinados à manutenção (i.e. tal como a
“manutenção de benfeitorias), instalação de procedimentos a fim de atender exigências
para produção (i.e. tal como “destilaria – prevenção e combate incêndio na lavoura”,
“proj impermeabilização caixa de vinhaça”, “projeto duplicação cruz alta”, “fábrica de
adubo”, “proj. ampliação refinaria amorfo”), e exara conclusão no sentido de que sem
tais melhoramentos e benfeitorias, a entidade, no caso, a Recorrente não estaria em
condições de operar.
[grifo nosso]
Ao apreciar os argumentos da Recorrente, o ilustre relator destacou o seguinte:
A DRJ, fundada no REsp no 1.221.170/PR e PN RFB/COSIT 05/18, acatou os créditos
relacionados a bens e serviços relacionados à atividade agrícola, posto que integrante da
cadeia produtiva.
[...]
Contudo, manteve as glosas das compras de partes e peças aplicadas em máquinas e
equipamentos que apurou não terem integrado nem a fase agrícola, nem a fase industrial
(fls. 2.137 e 2.138):
“(. . .)
Excluem-se dessa reversão, todavia, os valores de créditos que importam em R$
3.587,34 (225.206,60 x 1,65% x 96,54%), por não estarem os gastos vinculados
à etapa do processo de produção de bens destinados à venda, cuja
“FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO” tem-se: “manutenção de
benfeitorias”, “empacotamento”, “extração”, “projeto duplicação cruz alta”,
“impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria
amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica
de açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos –
007 – 0506 UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj
eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”,
“cogeração ampl tan – gerador” e “port e recepção de cana”.
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.489 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720418/2013-11

(. . .)”
Com base em laudo técnico (fls. 2.216 a 2.396), a recorrente sustenta que eram peças e
partes de máquinas e equipamentos agrícolas e. por conseguinte, tratava-se de insumos,
e podiam ser computadas na base de cálculo dos créditos do PIS, nos termos do inciso II
do art. 3o da Lei no 10.637/02.
Assiste razão à recorrente.
Nas planilhas anexas ao Despacho Decisório (fls. 1.797 a 1.882), verifica-se que a DRJ
manteve glosas de peças e partes aplicadas em máquinas e equipamentos utilizados
na fase agrícola (planilha “créditos indevidos referentes a aquisição de bens,
serviços e imobilizado do processo agrícola”, fls. 1.812 a 1.879), cujo produto final
era a cana-de-açúcar, principal insumo para produção de açúcar e álcool.
Não há dúvida, portanto, de que a fase agrícola constituía etapa integrante e
essencial à conclusão do processo industrial. Assim, as partes e peças empregadas
nas máquinas e equipamentos agrícolas podiam ser enquadradas no conceito de
insumos e incluídas na base de cálculo dos créditos de PIS, sob o amparo do inciso
II do art. 3o da Lei no 10.637/02.
Conclusão
Dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos
calculados sobre partes e peças empregadas em máquinas e equipamentos
agrícolas, listadas pela fiscalização na planilha “CRÉDITOS INDEVIDOS
REFERENTES A AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO
PROCESSO AGRÍCOLA”, em cuja coluna “FINALIDADE PRODUTO E
APLICAÇÃO” havia as seguintes referências: “manutenção de benfeitorias”,
“empacotamento”,
“extração”,
“projeto
duplicação
cruz
alta”,
“impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria
amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica
de açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos – 007
– 0506 UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras
obrig – 012 – 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração
ampl tan – gerador” e “port e recepção de cana”.
[grifo nosso]
Percebe-se que a Recorrente contestou as glosas mantidas pela decisão da câmara
baixa e que o ilustre relator do acórdão embargado acompanhou os argumentos recursais para
revertê-las em sua integralidade, porém, indevidamente, registrou em seu voto que se tratava de
um provimento parcial do recurso, no que foi seguido pelo restante do colegiado.
Não obstante o evidente equívoco, não me parece que a decisão tenha chegado a
incorrer em contradição, já que a conclusão é pelo provimento do recurso e, a não ser pela
menção indevida do adjetivo “parcial”, está em linha com os fundamentos expostos no voto.
Basta notar que em seu voto o ilustre relator transcreveu o trecho da decisão de primeira
instância, que lista os itens cuja glosa foi mantida, indicando assistir razão à Recorrente, e em
sua conclusão voltou a transcrever esses mesmos itens, apontando a necessidade da reversão das
glosas em relação a eles. Logo, a conclusão mais adequada é que ocorreu um simples erro
material, o qual, de fato, demanda reparo.
Por essa razão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a correção do
erro contido no dispositivo do acórdão no 3001-001.937 da seguinte maneira:
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.489 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720418/2013-11

Onde Constou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos calculados sobre partes
e peças empregadas em máquinas e equipamentos agrícolas, listadas pela fiscalização na
planilha “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE BENS,
SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO PROCESSO AGRÍCOLA”, em cuja coluna
“FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO” havia as seguintes referências:
“manutenção de benfeitorias”, “empacotamento”, “extração”, “projeto duplicação cruz
alta”, “impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria
amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica de
açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos – 007 – 0506
UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012
– 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan –
gerador” e “port e recepção de cana”.
Deve Constar:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos calculados sobre partes e peças
empregadas em máquinas e equipamentos agrícolas, listadas pela fiscalização na
planilha “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE BENS,
SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO PROCESSO AGRÍCOLA”, em cuja coluna
“FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO” havia as seguintes referências:
“manutenção de benfeitorias”, “empacotamento”, “extração”, “projeto duplicação cruz
alta”, “impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria
amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica de
açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos – 007 – 0506
UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012
– 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan –
gerador” e “port e recepção de cana”.
Também deve ser modificada a conclusão do voto condutor do acórdão, nos
seguintes termos:
Onde Constou:
Conclusão
Dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos
calculados sobre partes e peças empregadas em máquinas e equipamentos agrícolas,
listadas pela fiscalização na planilha “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A
AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO PROCESSO
AGRÍCOLA”, em cuja coluna “FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO” havia as
seguintes referências: “manutenção de benfeitorias”, “empacotamento”, “extração”,
“projeto duplicação cruz alta”, “impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de
caldo açúcar”, “refinaria amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”,
“investimentos”, “fábrica de açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros
investimentos – 007 – 0506 UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”,
“proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”,
“cogeração ampl tan – gerador” e “port e recepção de cana”.

Deve Constar:
Conclusão
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.489 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720418/2013-11

Dou provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos calculados
sobre partes e peças empregadas em máquinas e equipamentos agrícolas, listadas pela
fiscalização na planilha “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A AQUISIÇÃO
DE BENS, SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO PROCESSO AGRÍCOLA”, em cuja
coluna “FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO” havia as seguintes referências:
“manutenção de benfeitorias”, “empacotamento”, “extração”, “projeto duplicação cruz
alta”, “impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria
amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica de
açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos – 007 – 0506
UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012
– 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan –
gerador” e “port e recepção de cana”.
Com base no exposto, voto por acolher os embargos de declaração, atribuindo-
lhes efeitos infringentes, para corrigir o erro material da decisão embargada.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 2437
DF CARF MF
Original